Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São devidos honorários advocatícios nos casos em que o feito é extinto sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto ou ausência superveniente do interesse de agir (art. 85, §10, do CPC).
2. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
3. Deve-se observar o preceito estabelecido no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil de 2015, assim como considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, para fixação dos honorários advocatícios.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.